Tribunal: TRF3
Processo: 5030488-51.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
210/907)

5030488-51.2025.4.03.0000

DJEN Data: 11/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5030488-51.2025.4.03.0000

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

AGRAVANTE: VALDIR CHIAVELI

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JESSICA ALBINO RIBEIRO - SP391300-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR TUTELA PROVISÓRIA POSTERIORMENTE REVOGADA. TEMA 692/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação apresentada e reconheceu a exigibilidade da restituição dos valores recebidos em razão de tutela provisória posteriormente revogada, com fundamento na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 692. O agravante sustenta boa-fé, natureza alimentar das parcelas e risco à subsistência, pleiteando o afastamento da obrigação de devolver as verbas recebidas durante a vigência da tutela que determinara a concessão de aposentadoria por idade rural.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se é exigível a restituição dos valores percebidos pelo segurado em decorrência de tutela provisória posteriormente revogada, independentemente de boa-fé e natureza alimentar;

(ii) estabelecer se a devolução pode ocorrer nos mesmos autos do cumprimento de sentença, ainda que ausente previsão expressa no título executivo.III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 115, II, da Lei 8.213/1991, com redação dada pela Lei 13.846/2019, autoriza o desconto e a restituição de valores pagos administrativamente ou judicialmente de forma indevida, inclusive na hipótese de cessação do benefício pela revogação de decisão judicial.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 692, firma que a revogação da tutela antecipada impõe ao beneficiário a devolução dos valores recebidos, sendo irrelevantes a boa-fé e a natureza alimentar das parcelas.

A tutela provisória possui natureza precária e reversível, de modo que sua revogação exige o retorno ao status quo ante, evitando-se conferir definitividade a provimento jurisdicional fundado em cognição sumária.

A boa-fé do segurado não afasta a obrigação legal de ressarcimento, pois a manutenção definitiva de valores pagos por decisão provisória posteriormente cassada configuraria enriquecimento sem causa.

Nos termos do art. 302, I, do CPC, a restituição dos valores recebidos em tutela provisória posteriormente revogada decorre diretamente da lei, dispensando determinação expressa no título judicial.

A jurisprudência do STJ admite que a devolução seja executada nos próprios autos.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

A revogação de tutela provisória que determinou a concessão de benefício previdenciário impõe ao segurado a devolução dos valores recebidos, sendo irrelevantes a boa-fé e a natureza alimentar das parcelas.

A restituição dos valores decorrentes de tutela provisória posteriormente revogada pode ser executada nos mesmos autos, independentemente de previsão expressa no título executivo.

A obrigação de devolução decorre diretamente do art. 115, II, da Lei 8.213/1991, em harmonia com a tese firmada no Tema 692/STJ.

Dispositivos relevantes citados:

Lei 8.213/1991, art. 115, II; Lei 13.846/2019; CPC/2015, arts. 302, I, e 520, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema Repetitivo 692; TRF3, 9a Turma, ApCiv 5037919‐15.2025.4.03.9999, j. 06.05.2025; TRF3, 9a Turma, AI 5023353‐85.2025.4.03.0000, j. 27.01.2026; TRF3, 9a Turma, AI 5011923‐39.2025.4.03.0000, j. 25.01.2026.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5030488-51.2025.4.03.0000

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

AGRAVANTE: VALDIR CHIAVELI

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JESSICA ALBINO RIBEIRO - SP391300-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Valdir Chiaveli contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0000951-27.2025.8.26.0128, que rejeitou a impugnação e reconheceu a exigibilidade da restituição de valores recebidos pelo segurado em razão de tutela provisória posteriormente revogada, com fundamento na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 692.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que os valores foram recebidos de boa-fé, por força de decisão judicial que determinou a implantação do benefício de aposentadoria por idade rural, possuindo tais verbas natureza alimentar. Alega que os montantes recebidos foram utilizados para sua subsistência, motivo pelo qual seria indevida a restituição, sob pena de violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção ao segurado hipossuficiente. Defende, ainda, que a jurisprudência admite a irrepetibilidade de valores previdenciários recebidos de boa-fé, mesmo quando posteriormente revogada a decisão que os concedeu.

Indeferido o efeito suspensivo pleiteado, id. 343746564.

Sem contraminuta.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Tenho que o agravo de instrumento não merece provimento, pois a decisão recorrida está em conformidade com a legislação e entendimento jurisprudencial dominante.

Transcrevo parcialmente a decisão agravada:

"...Na hipótese dos autos, o acórdão que reformou a sentença, julgando improcedente o pedido e determinando a cessação do benefício, foi proferido em junho de 2025, portanto, após a entrada em vigor da Lei 13.846/19, que, ao dar nova redação ao artigo 115, II, da Lei 8.213/91,passou a prever a possibilidade de desconto no benefício: "pagamento administrativo ou judicial de benefício previdenciário ou assistencial indevido, ou além do devido, inclusive na hipótese de cessação do benefício pela revogação de decisão judicial, em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da sua importância, nos termos do regulamento".

Assim, em que pese o caráter alimentar do benefício previdenciário ou eventual boa-fé do segurado, estes não são suficientes para afastar o dever de restituição dos valores indevidamente recebidos, uma vez que o pagamento ocorreu em decorrência de decisão judicial precária, sujeita à revogação a qualquer tempo, como expressamente reconhecido pelo próprio STJ ao julgar o referido tema. Além disso, a obrigação de restituição dos valores pagos por força de decisão liminar posteriormente revogada possui amparo legal no artigo 302, inciso I, do Código de Processo Civil, de modo que sua exigibilidade decorre diretamente da lei, independentemente de determinação expressa no título judicial..."

Consta que, no processo no 1000890-86.2024.8.26.0128, foi proferida sentença de procedência dos pedidos, condenando o INSS à concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por idade rural, ocasião em que foi determinado o imediato cumprimento da sentença.

Ocorre que o INSS interpôs apelação, autuada sob o no 5103460-29.2024.4.03.9999, julgada extinta, sem sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC. Referido feito transitou em julgado em 02/06/2025.

Portanto, como visto, o caso em análise diferencia-se de pedido de devolução de valores em virtude de erro administrativo.

O STJ definiu no Tema 692 do STJ, que prevê:

"A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos, na forma do art. 520, II, do CPC/2015 (art. 475-O, II, do CPC/73)."

Desse modo, é possível que a autarquia pleiteie, nos mesmos autos, a devolução de valor levantado a mais pela parte autora, com fundamento na celeridade e na efetividade da prestação jurisdicional, sem a necessidade de propositura de ação autônoma. Ademais, a execução dos valores recebidos em razão de tutela antecipada posteriormente revogada pode ocorrer nos mesmos autos, independentemente de previsão expressa no título executivo.

Nesse sentido recentes decisões da 9a Turma desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. DEVOLUÇÃO DE VALORES. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TEMA 692 DO STJ.

- A tese firmada é que a reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago.

- Prevalece a necessidade de devolução dos valores recebidos em caso de reforma da decisão que concedeu a tutela antecipada, conforme decidido pelo STJ no Tema Repetitivo 692 (REsp 1.401.560/MT).

- A autarquia pleiteia a reforma da decisão, com a possibilidade de execução nos mesmos autos e que seja respeitado o decidido no Tema 692 do STJ.

- Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, objetivando a devolução de valores recebidos em antecipação de tutela.

- Recurso provido.

(TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5037919-15.2025.4.03.9999, Rel. Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA, julgado em 06/05/2025, DJEN DATA: 12/05/2025);

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE REVOGADA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. TEMA 692/STJ. REAFIRMAÇÃO DA TESE. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou a restituição dos valores recebidos pelo exequente em razão de tutela antecipada posteriormente revogada, nos termos do art. 115, II, da Lei no 8.213/1991 e da tese firmada no Tema 692/STJ.

O agravante sustenta a impossibilidade de devolução das parcelas, alegando boa-fé, ausência de dolo e risco de comprometimento de sua subsistência.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, revogada a tutela antecipada que concedeu benefício previdenciário, é obrigatória a devolução dos valores pagos ao segurado, independentemente da boa-fé, aplicando-se a tese repetitiva do Tema 692/STJ e sua complementação em embargos de declaração.

III. Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça reafirmou, em questão de ordem julgada em 2022, a tese do Tema 692/STJ, concluindo pela obrigatoriedade da devolução dos valores recebidos por força de tutela revogada, com ajuste redacional à nova redação do art. 115, II, da Lei no 8.213/1991.

A Corte Superior consolidou que a tutela provisória possui natureza precária e reversível, impondo-se o retorno ao estado anterior em caso de sua revogação, não sendo relevante a alegação de boa-fé.

Nos embargos de declaração na Pet 12.482/DF, o STJ assentou, como complemento da tese, a possibilidade de liquidação e restituição dos valores nos próprios autos, nos termos do art. 520, II, do CPC/2015.

A alegação do agravante acerca de dificuldades financeiras não afasta a necessidade de devolução, podendo ser considerada apenas para a forma de cumprimento da obrigação, especialmente quanto à limitação de descontos a 30% do valor de eventual benefício ativo.

IV. Dispositivo

Agravo de instrumento desprovido.

______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 520, II; Lei no 8.213/1991, art. 115, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 692 (REsp 1.401.560/MT); STJ, Pet 12.482/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 24.05.2022; STF, Tema 799 (ARE 722.421/MG); STF, RE 1.202.649 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. 20.12.2019.

(TRF 3a Região, 9a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5023353-85.2025.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julgado em 27/01/2026, DJEN DATA: 03/02/2026);

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À IRREPETIBILIDADE DE VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. INOCORRÊNCIA. TEMA 692/STJ. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE REVOGADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão da Nona Turma que negou provimento a agravo interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar tese relativa à irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé, para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 1.022 do CPC admite embargos de declaração apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, hipóteses que não se configuram quando a decisão enfrenta todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia.

O acórdão embargado já consignou que, nos termos do Tema 692/STJ, é obrigatória a devolução dos valores recebidos em virtude de tutela antecipada posteriormente revogada, sendo irrelevantes a boa-fé e a natureza alimentar das parcelas.

A parte embargante pretende o reexame do mérito, o que é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração e não configura omissão apta a prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

Não há omissão quando o acórdão já enfrenta todas as questões necessárias ao julgamento, ainda que não contemple expressamente todas as alegações da parte.

A devolução de valores recebidos por tutela antecipada posteriormente revogada é obrigatória, conforme Tema 692/STJ, sendo irrelevantes a boa-fé do segurado e a natureza alimentar das parcelas.

____________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21315/DF, S1, DJe 15/06/2016; STJ, Tema Repetitivo 692; STJ, Pet 12.482/DF (reafirmação do Tema 692).

(TRF 3a Região, 9a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5011923-39.2025.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, julgado em 25/01/2026, DJEN DATA: 03/02/2026)

Conforme sedimentado pelo próprio STJ, a tese firmada no Tema 692 já estava delineada desde o julgamento do REsp 1.401.560/MT, ocorrido em fevereiro de 2014. A reafirmação da tese em 2022 não alterou sua substância, apenas ajustou sua redação aos contornos da Lei 13.846/2019, que positivou de forma clara a possibilidade de devolução.

A tutela provisória, por sua própria essência, possui natureza precária e reversível. Trata-se de provimento jurisdicional fundado em cognição sumária, cuja eficácia está condicionada à manutenção dos pressupostos que a autorizaram. Revogada a tutela, impõe-se o retorno ao status quo ante, sob pena de se conferir definitividade a medida essencialmente provisória.

Ademais, a boa-fé do beneficiário não legitima a manutenção definitiva de valores pagos por decisão judicial provisória e revogável, sob pena de enriquecimento sem causa.

Desse modo, sendo de observância obrigatória ao juízes e tribunais a observância dos v. acórdãos em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos é devida a devolução, pelo executado, ora agravante, dos valores auferidos a título de benefício previdenciário por força de tutela antecipada posteriormente revogada em razão da extinção do feito sem exame do mérito.

Portanto, de rigor a manutenção da decisão da origem.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR TUTELA PROVISÓRIA POSTERIORMENTE REVOGADA. TEMA 692/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação apresentada e reconheceu a exigibilidade da restituição dos valores recebidos em razão de tutela provisória posteriormente revogada, com fundamento na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 692. O agravante sustenta boa-fé, natureza alimentar das parcelas e risco à subsistência, pleiteando o afastamento da obrigação de devolver as verbas recebidas durante a vigência da tutela que determinara a concessão de aposentadoria por idade rural.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se é exigível a restituição dos valores percebidos pelo segurado em decorrência de tutela provisória posteriormente revogada, independentemente de boa-fé e natureza alimentar;

(ii) estabelecer se a devolução pode ocorrer nos mesmos autos do cumprimento de sentença, ainda que ausente previsão expressa no título executivo.III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 115, II, da Lei 8.213/1991, com redação dada pela Lei 13.846/2019, autoriza o desconto e a restituição de valores pagos administrativamente ou judicialmente de forma indevida, inclusive na hipótese de cessação do benefício pela revogação de decisão judicial.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 692, firma que a revogação da tutela antecipada impõe ao beneficiário a devolução dos valores recebidos, sendo irrelevantes a boa-fé e a natureza alimentar das parcelas.

A tutela provisória possui natureza precária e reversível, de modo que sua revogação exige o retorno ao status quo ante, evitando-se conferir definitividade a provimento jurisdicional fundado em cognição sumária.

A boa-fé do segurado não afasta a obrigação legal de ressarcimento, pois a manutenção definitiva de valores pagos por decisão provisória posteriormente cassada configuraria enriquecimento sem causa.

Nos termos do art. 302, I, do CPC, a restituição dos valores recebidos em tutela provisória posteriormente revogada decorre diretamente da lei, dispensando determinação expressa no título judicial.

A jurisprudência do STJ admite que a devolução seja executada nos próprios autos.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

A revogação de tutela provisória que determinou a concessão de benefício previdenciário impõe ao segurado a devolução dos valores recebidos, sendo irrelevantes a boa-fé e a natureza alimentar das parcelas.

A restituição dos valores decorrentes de tutela provisória posteriormente revogada pode ser executada nos mesmos autos, independentemente de previsão expressa no título executivo.

A obrigação de devolução decorre diretamente do art. 115, II, da Lei 8.213/1991, em harmonia com a tese firmada no Tema 692/STJ.

Dispositivos relevantes citados:

Lei 8.213/1991, art. 115, II; Lei 13.846/2019; CPC/2015, arts. 302, I, e 520, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema Repetitivo 692; TRF3, 9a Turma, ApCiv 5037919‐15.2025.4.03.9999, j. 06.05.2025; TRF3, 9a Turma, AI 5023353‐85.2025.4.03.0000, j. 27.01.2026; TRF3, 9a Turma, AI 5011923‐39.2025.4.03.0000, j. 25.01.2026.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao presente agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão